Tribunal: STF
Processo: Rcl 47136
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, no Agravo de Instrumento nº 2253212-54.2019.8.26.0000, teria descumprido a decisão proferida por mim, como relator, nos autos do RE nº 1.296.304.
    Narra-se na inicial que foi dado provimento ao recurso extraordinário, “com fundamento no art. 932, V, b, determinando o retorno dos autos ao Tribunal “a quo” para que fosse observada a jurisprudência desta Corte Suprema, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial”, conforme o caso dos autos. (eDoc 1, p. 8). 
    Afirma que o Tribunal a quo deixou de aplicar o comando decisório contido no julgamento do RE nº 1.296.304, sob o fundamento de cuidar-se, no caso, de locação para fins residenciais. 
    Aduz com a má aplicação da Tese levada à discussão na sistemática da repercussão geral, porque o Tema 295 teria se restringido à possibilidade global de penhora de bem de família.
    Dessa forma, requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pleiteia-se seja julgada procedente esta reclamação a fim de garantir o decidido no RE apontado como paradigma. 
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Extraio da documentação trazida aos autos que a parte reclamante discute, na origem, a declaração da penhorabilidade de seu bem de família. O ato reclamado entendeu que o fato de ser bem de família dado em garantia em contrato de locação de imóvel não tem o condão de impedir a penhora. 
    Nessa análise precária, entendo ter razão a parte reclamante. 
    A decisão reclamada aparenta, deveras, ter descumprido o comando decisório contido no RE 1.296.304, de minha relatoria, cuja fundamentação transcrevo:
    “Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a legitimidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação residencial, situação diversa da presente demanda, em que se discute a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 
    […]
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência deste Tribunal, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial.”
    O contrato de locação tem como locatário Pomar S.A. Industrial e Comercial (eDOC 3)
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que haja o despejo da parte reclamante de seu imóvel.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente